Tribunal: STF
Processo: AI 833350
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. O fato de o Ministério Público ter suscitado os temas na apelação e o agravante nas contrarrazões ao mesmo recurso, por si só, não conduz ao prequestionamento das matérias constitucionais, se o Tribunal a quo não se manifestou expressamente sobre elas.



    II – A alegada violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, mais especificamente sobre a idoneidade ou não das provas analisadas pelas instâncias anteriores, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    IV – Agravo regimental improvido.